Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de cobrança de aluguéis, com condenação ao pagamento de quantia certa, sob fundamento de revelia decorrente de citação regular e inércia da parte demandada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão ou fundamentação insuficiente ao reconhecer os efeitos da revelia e manter a condenação, diante da alegação de existência de prova documental capaz de afastar a presunção do art. 344 do CPC; (ii) estabelecer se a oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração cabem apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A revelia decorre de citação regular e inércia da parte, e gera presunção relativa de veracidade dos fatos, nos termos do art. 344 do CPC, que se afasta apenas diante de prova em sentido contrário.
5. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta o núcleo decisório e conclui não haver elementos aptos a infirmar a presunção decorrente da revelia, sendo incabível utilizar embargos para rediscutir fatos e provas.
6. O prequestionamento se considera atendido pela simples oposição dos embargos de declaração, na forma do art. 1.025 do CPC, sem necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo invocado.
7. A reiteração protelatória de embargos admite aplicação da sanção do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de Julgamento: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta o núcleo decisório, aplica os efeitos da revelia e conclui inexistir prova apta a afastar a presunção do art. 344 do CPC, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir fatos e provas; a oposição dos embargos é suficiente para o prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025).”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a